Tribunal: TJDFT
Processo: 0700138-22.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700138-22.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDINS DAS CAVIUNAS AGRAVADO: VANESSA ALVES TORRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, sede de execução de título extrajudicial fundada em despesas condominiais, que indeferiu a penhora de direitos aquisitivos sobre o imóvel, em razão da existência de gravame de alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal. Em resumo, sustenta o recorrente que o valor do débito é inferior ao valor do imóvel. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo. A decisão agravada apresenta o seguinte teor: “Vistos etc. Indefiro o pedido de penhora do imóvel, uma vez que consta gravame de alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal, conforme documento de ID 52469097 Intime-se a parte exequente para que, em 10 (dez) dias, indique objetivamente bens de propriedade da parte devedora, bem como sua localização, sob pena de arquivamento do processo, independente de nova intimação. Com a manifestação, ou certificado o quê de direito, tornem conclusos para novas deliberações.” DECIDO. Na forma do enunciado da Súmula 7, da Turma de Uniformização das Turmas Recursais, é cabível o agravo de instrumento “[...] contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação." No caso, não vislumbro a existência de erro de procedimento e o fundado receio de dano irreparável. Embora se possa admitir a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel gravado com alienação fiduciária, a providência tem se mostrado sem efetividade, pois existe a preferência legal que deve ser respeitada em caso de alienação do bem e somente o eventual saldo positivo é que se aproveitará ao exequente. De outra parte, além de o recorrente não ter demonstrado a ausência de outros bens livres para constrição judicial na ordem de preferência do art. 835 CPC/2015, a medida pretendida contraria os princípios norteadores dos Juizados Especiais, mormente da simplicidade, celeridade e economia processual. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. (e) Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito